Tribunal: STF
Processo: HC 223017
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 747.851/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, § 1º, e 244-B do Código Penal e nos arts. 240 e 241-A da Lei 8.069/1990, foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o réu DOUGLAS O. como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e como incurso nas sanções do artigo 244-B da Lei 8.069/1990, à pena de 1 ano de reclusão, decretando a extinção da punibilidade em relação ao delito, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 115, todos do Código Penal. O acórdão ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIMES DO ECA. FILMAGEM E DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO EXPLÍCITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 



    1. PRELIMINAR. Não houve o decurso do prazo prescricional pela pena em abstrato, tendo em vista que a sentença de parcial procedência da ação penal interrompe os prazos prescricionais em relação aos delitos conexos e aos corréus, conforme redação do artigo 117, § 1º, do Código Penal.



    2. ESTUPRO. ACUSADO [...]. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. ROBUSTA A PROVA ANGARIADA DEMONSTRANDO A INCAPACIDADE DE VÍTIMA EM CONSENTIR.



    A palavra da vítima, amparada pelas gravações do abuso e os demais relatos mostrou-se firme, coerente, estando plenamente comprovada a sua incapacidade de promover resistência ao ato sexual. Houve gravação do momento em que a vítima foi seviciada sexualmente, cujo conteúdo é chocante [...] 



    Outrossim, conforme já indicado, o seu relato encontra pleno amparo na prova dos autos e eventuais contradições foram pequenas e sem reflexo no robusto contexto probatório. Decisão reformada em relação ao acusado [...] 



    4. DOSIMETRIA DA PENA. (i) Estupro: Valoração das consequências do crime, diante da ideação suicida causada na ofendida e reconhecimento da atenuante da menoridade, com a fixação da pena no mínimo legal; (ii) Corrupção de menores: Fixação da pena no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da menoridade sem reflexo na pena, diante da redação da Súmula nº 231 do STJ. Reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção, considerando-se a pena aplicada.



    PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    No acórdão recorrido (fls. 1.797-1.829), foi reformada a sentença absolutória em relação ao paciente. Consignou-se, com base no acervo probatório dos autos, em especial no depoimento da vítima e das testemunhas e nos vídeos que reproduziram o delito, ser necessária a condenação. Concluiu-se também que não restaram dúvidas quanto ao estado de embriaguez da vítima, tendo em vista o depoimento da testemunha C. M., que informou que a vítima teria vomitado antes dos fatos; também as imagens dos vídeos gravados evidenciaram a "fala arrastada e a altercação de humor, além da evidente dificuldade da ofendida de lidar com a situação posta, ora agindo naturalmente, ora pedindo que parem e, por fim, chegando a chorar enquanto grita, momento em que as luzes são desligadas e os estupradores tentam acalmá-la" (fl. 1.822).



    No que concerne à tese defensiva de dúvida acerca do estado de embriaguez da vítima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu estar a vítima em estado de vulnerabilidade devido à embriaguez, sendo necessário o enquadramento da conduta do paciente naquela tipificada pelo art. 217-A, § 1º, do CP. 



    Consequentemente, o Tribunal a quo afastou, de maneira fundamentada, a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta, visto que suficientemente preenchidos os requisitos para a configuração do delito descrito no art. 217-A, § 1º, do CP, adotando entendimento compatível com a jurisprudência do STJ. Nesse sentido: [...]. 



    Ademais, para alterar o entendimento da instância de origem e acatar a tese da defesa de absolvição por atipicidade da conduta, seria necessário promover a dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do writ. A propósito: [...]. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: atipicidade da conduta imputada ao paciente e a nulidade absoluta consistente na ausência de intimação pessoal do paciente acerca da sentença absolutória. Enfatiza que a palavra da vítima, que muito embora não se desconheça que em delitos dessa natureza, em regra, possui importante relevância, no caso concreto, a palavra da vítima destoa de todo o restante das provas constante no caderno processual. [...] não existe nos autos qualquer elemento que demonstre a embriaguez total ou parcial da vítima durante o ato sexual. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente ou anular o processo. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente